Tribunal: TJMT
Processo: 0043084-57.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043084-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZERINETO PEREIRA ALVES - CPF: 299.388.561-87 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043084-57.2014.8.11.0041

APELANTE: ZERINETO PEREIRA ALVES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CLÁUSULA DE REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO – NATUREZA LIMITATIVA DE DIREITO - ART. 54 DO CDC – INOBSERVÂNCIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §2o DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 54, §4o do CDC estabelece que as cláusulas limitativas de direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, para sua imediata e fácil compreensão. Se ocorreu a redução da indenização e não foi respeitado esse dispositivo, o autor faz jus ao valor total previsto na apólice.

Os juros de mora decorrentes de obrigação contratual incidem desde a citação, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, da data do pagamento a
menor na via administrativa.

Os honorários advocatícios devem ser
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §2o do CPC), sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou se o montante atribuído causa for muito baixo (§8o do mesmo artigo), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2o.

Conforme os critérios aos quais se remete esse dispositivo (§2°), deve-se levar em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043084-57.2014.8.11.0041

APELANTE: ZERINETO PEREIRA ALVES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Vida julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento da diferença de R$ 200,00 uma vez que o autor recebeu na via administrativa R$ 2.800,00 devendo aquela quantia ser monetariamente pelo INPC a partir da data da contratação e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.500,00.

O apelante argumenta que o juízo de origem se equivocou nos cálculos do prêmio pois na apólice consta que a garantia no caso de invalidez permanente seria de 100% do capital segurado, isto é, R$ 20.000,00, e também ao aplicar a quantificação constante na tabela para “joelho” e não para “membro inferior”, como concluiu a perícia médica.

Sustenta que, como o perito calculou em 75% a invalidez para o membro inferior direito, faria jus a R$ 15.000,00.

Aduz que a importância paga administrativamente (R$ 2.800,00) corresponde a apenas 14% do total devido.

Diz que as cláusulas contratuais devem sem interpretadas de forma a favorecê-lo.

Pugna pela correção do montante com juros legais de 1% ao mês desde a data do pagamento administrativo a menor (11/10/2013), e correção monetária a partir do dia do acidente.

Por fim, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação ou da causa.

Contrarrazões no id. 2688248.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043084-57.2014.8.11.0041

APELANTE: ZERINETO PEREIRA ALVES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante recorre da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro de Vida e condenou a requerida a pagar a diferença de R$ 200,00 uma vez que ele já recebeu na via administrativa R$ 2.800,00, devendo aquela quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da contratação e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.500,00.

Aduz que faz jus à integralidade da indenização pois na apólice consta que a garantia no caso de invalidez permanente seria de 100% do capital segurado, isto é, R$ 20.000,00.

Por outro lado, diz que a perícia médica atestou em 75% a invalidez para o membro inferior direito, e por esse motivo o cálculo efetuado pelo juízo
a quo
estaria equivocado.

O apelante contratou o
seguro em 27/02/2012,
Apólice no. 857596, com vigência de 01/01/2012 a 31/12/2012 (id. 26879476 - Pág. 3) e em 11/07/2012 sofreu acidente de trânsito que resultou em sua incapacidade parcial permanente, tendo então recebido administrativamente R$ 2.800,00 (id. 26879478 - Pág. 1).

Vale ressaltar que esse contrato tem amparo no CDC, de modo que as cláusulas estabelecidas devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor (art. 47 do CDC) e ser resguardados determinados princípios, tais como o da boa-fé, sempre resguardando os interesses da parte mais vulnerável.

Portanto, é evidente que se trata de contrato de adesão e, assim, é necessário oportunizar ao contratante o conhecimento pleno dos termos firmados na apólice. Com esse intuito, o §4o do art. 54 do CDC preceitua que “
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
”.

E mesmo que se admita a existência de cláusulas especiais, ele deve ter a ciência inequívoca, especialmente nessa modalidade de avença, segundo o art. 46 também do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

A cópia da apólice entregue ao autor (id. 26879476 - Pág. 3) não menciona a redução da cobertura para invalidez permanente por acidente. Ademais, prevê que o valor para essa hipótese equivaleria a 100% do capital segurado, ou seja, R$ 20.000,00, e não indica que esse montante sofreria graduação, já que não consta que a quantia indenizável seria “
até
” 100% do capital.

Tal redução está presente somente nas “Condições Gerais” do seguro, a qual não acompanha a apólice, visto que não foi anexada conjuntamente. Dessa maneira, apesar de a ré ter juntado aos autos a cópia desse documento, não fez prova de que o autor teve conhecimento a esse respeito. O fato de fazer alusão a ele no final do contrato, apontando apenas o site em que se poderia acessar as “Condições Gerais e Complementares”, sem reportar-se ao seu conteúdo, não configura o perfeito conhecimento das cláusulas restritivas, que deveriam estar destacadas (art. 54, §4o do CDC).

Logo, não tendo como afirmar que o apelante realmente soube da possibilidade de redução da indenização conforme a tabela para invalidez parcial permanente por acidente, como manda a legislação consumerista,
o
quantum
integral lhe é devido.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART . 54 , CDC
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL – RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS .

Nos termos do art . 54 , §4o, do CDC , tratando-se de cláusula limitativa de direito do consumidor, prevendo a redução da indenização no caso de invalidez parcial permanente , deve ser redigida com destaque, permitindo a sua imediata e fácil compreensão, ato que não ocorreu no caso, impondo o dever de indenizar pelo valor total ajustado na apólice.

Consoante entendimento pacífico do STJ, o simples descumprimento contratual , por si só, não é capaz de gerar dano moral .

O STJ pacificou o entendimento no sentido de não ser cabível o pedido de ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado para demandar em Juízo, pois, o simples exercício do direito de ação , constitucionalmente garantido, por si só não constitui ilícito capaz de ensejar a indenização por dano material .

(N.U 0007081-18.2014.8.11.0037, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROS DE VIDA.
CLAÚSULA DE REDUÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SEGURADO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. I. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.
II. De outro lado, o contrato de seguro está submetido as regras do Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir o art. 47, o qual determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Da mesma forma, conforme o art. 51, V, do CDC, é nula a cláusula que estabelece obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Ademais, o artigo 6o, III, do CDC, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
. III. No caso concreto, descabe a redução gradual do capital segurado de acordo com a faixa etária da segurada, tendo em vista que não há qualquer informação acerca desta cláusula na proposta assinada pela segurada.
Neste ponto, vale destacar que a seguradora não logrou êxito em demonstrar que a segurada foi previamente informada sobre tal diferenciação no valor da indenização, em atenção ao dever de informação preconizado no art. 6o, III, do CDC. IV
.
Além disso, por se tratar de cláusula limitativa de direitos inserta em contrato de adesão, deveria ser redigida em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, na forma do art. 54, § 4°, do CDC, o que não ocorreu. [..]
APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70077778397, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-08-2018)

Contudo, uma vez que já foram pagos R$ 2.800,00 administrativamente (id. 26879478 - Pág. 1
), faltam só R$ 17.200,00.

Superada essa matéria, desnecessário verificar a correta adequação à tabela.

Por cuidar-se de obrigação contratual, os juros moratórios incidem a contar da citação, e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, desde o pagamento a menor na via administrativa.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS
.
SEGURO
DE
VIDA
. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO PELA
SEGURADORA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO
SEGURADO
. COBERTURA DEVIDA.
CORREÇÃO

MONETÁRIA
E
JUROS
LEGAIS. DANOS
MORAIS
. INOCORRÊNCIA. 1. Indenização devida. Tratando-se de cláusula limitativa de direito a que exclui a cobertura em razão de doença preexistente, é necessária a observância do disposto no artigo 54, §4o, do CDC, o que inocorreu no caso concreto. 2. Não demonstrada má-fé do
segurado
na contratação do
seguro
de
vida
. Eventual doença preexistente não tem o condão de excluir a indenização securitária, na medida em que o
segurado
não teve averiguado o seu estado de saúde no momento da contratação. 3. Indenização que contempla as garantias efetivamente contratadas, excluída indenização que não foi prevista na apólice. 4. .
Correção

monetária
devida a contar da data do sinistro. Matéria de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ.

Juros
de
mora
a partir da citação,por se tratar de relação contratual.
5. Danos
morais
. O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Hipótese em que a negativa de cobertura não configura dano moral. Precedentes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. (Apelação Cível No 70071027684, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/10/2016);

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROS DE VIDA. CLAÚSULA DE REDUÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SEGURADO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. [...] V. Assim, tendo ocorrido a morte da segurada, deve ocorrer o pagamento da indenização correspondente ao valor máximo contratado para este sinistro, qual seja, R$ 10.000,00. No entanto, tendo em vista que já realizado pagamento parcial na via administrativa, no valor de R$ 7.242,84, resta um saldo no valor de R$ 2.757,16,
que deve ser acrescido de correção monetária pelo IGP-M, desde a data do adimplemento a menor, e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação,
e pago na proporção de cinquenta por cento para cada autor, conforme determinado pela própria segurada no preenchimento da proposta. [...] . APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70077778397, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-08-2018)

Quanto aos honorários advocatícios,
o art. 85, §2o do CPC determina que
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando a quantia atribuída à causa for muito baixa (§8o do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2o do art. 85.

Nesta lide, diante da reforma do
decisum
que estipulou como devidos R$ 200,00, o valor do proveito econômico obtido não é mais irrisório. À vista disso, os honorários serão entre 10 e 20%, consoante §2o do citado dispositivo legal.

Em atenção ao grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da demanda, trabalho desenvolvido, dedicação e tempo exigido, 15% do
quantum
atualizado da condenação são suficientes para remunerar adequadamente o advogado do autor.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso, devendo a apelada pagar ao apelante R$ 17.200,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do recebimento a menor, e a arcar com as custas e honorários advocatícios de 15% do montante atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020